Tribunal: TJMT
Processo: 1016885-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016885-31.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAIR GERALDI - CPF: 551.741.831-72 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - CPF: 045.428.741-09 (ADVOGADO), LUCIANA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), KATIA SANTOS ZENKI (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ROUBO – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

Na fase
de pronúncia,
basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

No caso sob análise, inobstante os argumentos recursais, não há como acolher o pleito de absolvição, pois, tanto as provas produzidas extrajudicialmente, quanto aquelas colhidas ao longo da instrução processual, mostram-se coerentes, o que possibilitou a fundamentação da decisão de pronúncia

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Jair Geraldi
qualificado, contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I, IV e VI e §2o-A, com relação a vítima Luciana Santos Zenki, art. 121, §2°, I, IV e VI e §2o-A c/c art. 14, II, com relação a vítima Kátia Santos Zenki e art. 157, §2o, I, todos do Código Penal, em concurso material. (Id 22846474/22846475/22846476)

Inicialmente, sustenta que não há nos autos que a intenção do recorrente seria de lesionar as vítimas para assim reduzir-lhe as forças e posteriormente subtrair a motocicleta. Aduz que a conduta do acusado se deu em razão do término de seu relacionamento com vítima Luciana, onde motivado por seu descontentamento, a golpeou, junto de sua irmã, tirando-lhe sua vida. (Id 22846481/22846482)

Relata que não houve apontamento quanto a intenção inicial do recorrente no sentido de subtrair a motocicleta, inexistindo dolo, consequentemente não há como se fundamentar uma condenação.

O Ministério Público refuta as teses alegadas pela defesa, manifestando pela manutenção da sentença de pronuncia, mantendo incólume a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da instancia de piso. (Id 22846486/22846487)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 22846488).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 26345986)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Réu pronunciado – Recurso defensivo – Pleito de absolvição sumária por ausência de dolo específico da conduta –
Improcedência
– Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – análise que deverá ser submetidas ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o que cumpre a relatar.

Publique-se

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Jair Geraldi
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I, IV e VI e §2o-A, com relação a vítima Luciana Santos Zenki, art. 121, §2°, I, IV e VI e §2o-A c/c art. 14, II, com relação a vítima Kátia Santos Zenki e art. 157, §2o, I, todos do Código Penal, em concurso material.

Inicialmente, devo consignar que, para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Sobre o assunto, refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural. ”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518)

Segundo consta da denúncia: (Id 22844488)

“(...)
Fato 1: Artigo 121 2° incisos I IV e VI 2°-A do Código Penal

Narram os autos de investigação que, no dia 30 de junho 2018, por volta das 19 h 00min, na residência Localizada na Av. das Castanheiras, ao lado do n° 590-8, bairro Jardim dos pés, nesta comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado
JAIR GERALDI, vulgo “Sanhaço”, movido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou
a vítima Luciana Santos Zenki, sua ex-namorada,
por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar),
conforme exame necroscópico de fls. 85/89, mapa topográfico de Lesões de fls. 90 e verso, certidão de óbito de fls. 73 e Boletim de Ocorrência de fls. 10/11.

Fato 2: Artigo 121 2° incisos I, IV e VI 2°-A c.c. Artigo 14, incl II, todos do Código Penal

Conforme narrado nos autos de inquérito Policial, no dia 30 de junho 2018, por volta das 19 h 00 min, na residência Localizada na Avenida das Castanheiras, ao lado do n° 590-8, bairro Jardim dos Ipés, nesta comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado
JAIR GERALDI, vulgo “sanhaço”, movido por motivo torpe e mediante recurso gue dificultou a defesa da ofendida, tentou matar
a vítima Katia Santos Zenki, irmã de sua ex-namorada,
por razões da condição de sexo feminino(violência doméstica e familiar)
, só não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme formulários de atendimento médico de fls. 85 e Boletim de Ocorrência de fls. 10/11.

Fato 3: Artigo 157, §2o, inc. I, do Código Penal.

Conforme narrado nos autos de inquérito Policial, no dia 30 de junho2018, por volta das 19 h 00min, na residéncia Iocalizada na Avenida das Castanheiras, ao lado do n° 590-S, bairro Jardim dos Ipês, nesta comarca de Tangará da Serra-MT, o denunciado
JAIR GERALDI, vulgo “Sanhaço”, subtraiu para si ou para outrem mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca
, coisa alheia móvel consistente em 01 motocicleta honda/biz, cor vermelha, ano 2014, PlaceOBN-6301, pertencente a vítima Katia Zenki, conforme B.O de fls. 10/11, termo de entrega de fls. 74 e documentos de fls. 79.

Segundo restou apurado, o denunciado
Jair Geraldi
e a vítima Luciana Zenke, namoraram por 02 (dois) anos, tendo o relacionamento chegado ao fim aproximadamente duas semanas antes da ocorrência dos fatos supramencionados.

Descontente com o fim do namoro, Jair continuava ligando para Luciana e indo até sua residência, chegando inclusive a ameaça-la, no entanto, ela não o atendia e não acreditava na gravidade de suas ameaças.

Consta ainda que, no dia dos fatos, por volta das 17h30min, Katia Zenki, foi até a casa de sua irmã Luciana Zenki, e lá ficaram conversando e olhando umas vasilhas que Luciana havia comprado.

Passado alguns minutos, por volta de 19 h, o denunciado Jair Giraldi chegou a residência e tocou a campainha, momento em que Luciana foi atende-lo.

Ressai dos autos que Jair estava alterado e nervoso, e ficava insistindo para que Luciana saísse da residência para conversar com ele, até que Luciana resolveu chama-lo para entrar.

O denunciado, percebendo que as vítimas estavam amedrontadas, chegou a levantar a camisa para mostrar que não estava armado, o que deixou as vítimas mais tranquilas, porém, tinha uma faca escondida na parte de trás do corpo.

Segundo consta, as duas vítimas e o denunciado ficaram na área da casa, e, como Jair estava muito nervoso, Luciana pediu que ele fosse embora, pois estava sem condições de conversar. Como Jair não quis sair, Luciana pediu a sua irmã Katia que ligasse para sua genitora, o que deixou o denunciado ainda mais nervoso.

Na sequência, bastante irritado, o denunciado sacou a faca que estava escondida sobre a camisa, na parte de trás de seu corpo, e disse à Katia para não fazer nenhuma ligação, do contrário a mataria também.

Ato continuo o denunciado mandou as vítimas entrarem na residência, momento em que Jair puxou o cabelo das vítimas, uma por vez, e as jogou no sofá da sala, oportunidade em que, agindo com animus necandi começou a desferir golpes de facas nas vítimas, ocasionando-lhes as lesões descritas no exame necroscópico (fls. 85/90) e no prontuário de atendimento médico (fls. 63/70).

Quando ambas as vítimas já estavam muito feridas, Luciana levantou-se e tentou fugir, vindo a cair de bruços na área da residência. Ao ver Luciana caída, o denunciado, armado com uma faca e exercendo grave ameaça sobre a vítima Katia, pegou a chave da motocicleta dela e foi até o portão, como se estivesse indo embora, no entanto, voltou e desferiu mais alguns golpes de faca nas costas de Luciana.

Ato continuo, o denunciado, subtraiu a moto de Katia e empreendeu fuga, oportunidade em que Katia pediu socorro a vizinhos, tendo acionado o SAMU, que socorreu a vítima Katia a tempo, o que evitou sua morte, conforme protocolo de atendimento hospitalar da vítima (fls. 63/70)

A vítima Luciana, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, conforme certidão de óbito de fls. 73.

Após os fatos, Policiais Militares diligenciaram em busca do denunciado e o encontraram nas imediações do bairro Jardim do Sul conduzindo a motocicleta da vítima Katia.

A faca foi localizada e apreendida (auto de apreensão de fls. 05).

Infere-se que, que os crimes foram praticados porque a vítima Luciana não quis reatar o namoro com o denunciado, logo verifica-se que a motivação foi repugnante, abjeto, vil, incidindo a qualificadora do motivo torpe.

Ademais, as vítimas não esperavam esta reação do denunciado, vez que, ele levantou a camisa dissimulando que não estava armado, no entanto, sacou uma faca que trazia escondida e golpeou as vítimas, dificultando suas capacidades de defesa, e ainda, golpeou a vítima Luciana pelas costas, quando esta já estava caída ao chão.

Ante o exposto, o
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

denuncia
a Vossa Excelência
JAIR GERALDI
, como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2°, incisos I, IV e VI § 2°-A
(vítima Luciana; e
artigo121, § 2°, incisos I, IV e VI § 2°-A,c/c artigo14, inciso II
, (vítima Katia);e
artigo157, § 2°, inc. I, todos do Código Penal, em
concurso material de delitos
art. 69 com as disposições da Lei 8.072/90
, razão pela qual requer o processamento do denunciado nos moldes do procedimento comum ordinário e, ao final do sumario da culpa, para que seja pronunciado, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca. (...)

Quanto a absolvição do acusado quanto ao crime de roubo qualificado:

É certo que, para a decisão de pronúncia basta um juízo de probabilidade em relação à autoria delitiva.

Sobre esse juízo de probabilidade, observam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer que
"(...) na fase da pronúncia, exige-se do juiz unicamente o exame do material probatório produzido até então, especialmente para a comprovação da inexistência de qualquer das possibilidades legais de afastamento da competência ou então de absolvição sumária (situações estas em que, ao contrário da pronúncia deverá haver convencimento judicial pleno)"
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4. ed. Atlas: 2012, p. 848-849).

E bem por isso anota-se a ressalva de que,
"ao proferir a decisão de pronúncia, deverá o juiz ser bastante comedido na fundamentação, tudo com a finalidade de que não [sejam] utilizados os argumentos declinados (especialmente pela acusação ou assistência) como forma de influir no livre convencimento dos jurados, que, como fito, compõem o juízo natural para o judicium causae"
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4. ed. Atlas: 2012, p. 851)

Observa-se que o douto Magistrado singular, ao proferir a decisão ora atacada, indicou precisamente os elementos que o convenceram acerca da existência dos requisitos (materialidade e autoria), fazendo uma análise sucinta do acervo probatório, uma vez que este deverá ser devidamente avaliado pelo Júri Popular.

A priori
, cabe ressaltar que a decisão foi proferida em consonância com o artigo 413, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal, e o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, inexistindo qualquer deficiência nos termos e manifestações do Juiz singular, que motivou o seu convencimento de forma comedida.

No caso em tela, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos elementos trazidos aos autos, como BO n. 2018.206250 (Id 22844496), termo de depoimento policiais (Id 22844491), auto de apreensão (Id 22844492), termo de declarações da vítima n. 990/2018 (Id 22844955)

Com relação aos indícios de autoria necessários à decisão de pronúncia, verifica-se que os elementos probatórios reunidos no caderno penal dão suporte à decisão ora combatida, principalmente pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

O policial militar Marcio Pereira da Silva, corroborou a declaração da vítima, relatando que:

“(...) Em seguida, em diligências, o tenente FOLETTO conseguiu encontrar o suspeito nas imediações da rua 17 com a 36, do bairro Jd do Sul, pilotando outra motocicleta HONDA/BIZ 125, cor azul placa QBZ 7308, que Segundo ele mesmo, pertencia a vítima KATIA SANTOS ZENKI. (...) ‘

Ouvida em sede de inquérito policial, a vítima Kátia Santos Zenki de Sousa, assim relatou: (Id 12263481).

“ (...) QUE "logo em seguida pediu a chave da minha moto, dei a chave para ele, ele foi até o portão com minha chave, em seguida retornou novamente com a faca e novamente veio até minha irmã, que já estava caída imóvel ao chão, e desferiu mais alguns golpes de faca nas costas dela, acredito que para ter certeza que ela já estava morta mesmo"; QUE "somente após isso eu já estava muito fraca, e me apoiei na minha moto para não cair, e nisto ele puxou minha moto e evadiu da casa"; QUE "não sei porque ele não evadiu coma moto dele, pois ela ficou parada na frente da casa"; QUE "após o JAIR evadir eu consegui ir para rua e pedir ajudar aos vizinhos, gritava muito"; QUE "um vizinhos ficou com medo de deixar eu entrar, mas notei que ele já estava com o telefone chamando por socorro"; QUE "e eu acabei me deitando na frente da casa deste vizinhos, fiquei lá até a chegada da PM e SAMU"; QUE "minha filha disse que também foi até o local, mas eu não lembro de ter visto ela lá logo após o fato, estava muito fraca, mas consciente"; QUE "recebi atendimento médico e fiquei internada na UPA até segunda feira, dia 02/07/2018"; QUE "recebi alta médica, mas no mesmo dia tive que retornar, pois fiquei compressão baixa, desmaio e novamente fui encaminhada pelo SAMU até a UPA, sendo que somente na terça, dia 03/07/2018 sai de lá"; QUE foi informado a declarante que sua motocicleta se encontra nesta delegacia de Polícia e será liberada após resultados periciais;(...) “

Já em juízo, assim relatou: (Id 22846491 -

relatório de mídias)

“(...) Ele chegou com a moto dele, era uma moto vermelha, era a moto dele. Ele “muntou” na minha moto. Minha moto estava no corredor perto da área e a moto dele, ele deixou lá na frente do portão. Ele “muntou” na minha moto e foi embora. (...)”

No caso sob análise, inobstante os argumentos recursais, não há como acolher o pleito de absolvição, pois, tanto as provas produzidas extrajudicialmente, quanto aquelas colhidas ao longo da instrução processual, mostram-se coerentes, o que possibilitou a fundamentação da decisão de pronúncia,
in verbis
: (Id 22846475)

“(...) No que diz respeito ao crime de roubo, empós detida analise do painel probatório, contata-se que o existem elementos probatórios capazes de demonstrar que o acusado Jair Geraldi tenha praticado o crime de roubo com animus rem sibi habendi, ou o fim de assenhoreamento definitivo.

In casu, a materialidade delitiva restou provada por maio do Auto de prisão em Flagrante de fls. 02, Auto de Apreensão de fls. 05, do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 10/11 e depoimentos prestados por testemunhas e vítima na seara inquisitiva e judicial.

Outrossim, os indícios de autoria recaem sobre a pessoa do acusado, consoante excerto do depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar Marcia Pereira da Silva, verbis

“Em seguida, em diligencias, o nas imediações da rua 17 com a 36, do bairro Jd do Sul, pilotando outra motocicleta HONDA/BIZ 125, cor azul placa QBZ 7308, que Segundo ele mesmo, pertencia a vítima KATIA SANTOS ZENKI. [...]
(Declarações de Mário Pereira da Silva fls. 04
)

No mesmo toar, gizem-se as declarações prestadas pela vítima Kária, sob o crivo do contraditório: [...]Que Jair perguntou pela chave da moto de Kátia; Que Kátia localizou a chave e entregou para ele; Que Jair foi até o portão, retornou para dentro da residência e deu mais algumas facadas nas contas de Luciana, montou na moto e se evadiu do local; [...] (
CD ROM de fl. 194
)

Deveras, a presente fase processual não impõe ao julgador um juízo de certeza absoluta para que pronuncie o réu, porquanto eventuais dúvidas quanto à materialidade do delito e autoria hão de ser dissipadas no bojo do próprio julgamento pelo colegiado popular, bastando apenas que os autos contenham elementos que deem azo a uma presunção das existências destes componentes (corpus delicti e autoria), já que a pronuncia é um mero juízo de admissibilidade que dispensa prova incontroversa a respeito deles, sendo que no caso vertente, os autos contam com indícios contrários as aduções da defesa, indícios estes que me permitem, com assaz segurança, pronuncia-lo a fim de que seja julgado pelo Tribunal Popular. (...) “

Desse modo, após detida análise, em que pesem os argumentos da defesa, razão não lhe assiste, pois a pronúncia do recorrente com relação do roubo qualificado, encontra suporte mínimo em elementos probatórios dos autos.

Como já mencionado alhures, não se faz necessário um juízo de certeza quanto à autoria na fase de pronúncia, sendo admitidas todas as imputações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, bastando restar caracterizada a existência de indícios suficientes, elementos bastantes a fundar suspeita contra o recorrente.

Desse modo, mostra-se correta a decisão de pronúncia, tendo em vista que a sua fundamentação deve se basear, como se baseou, na materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de despronúncia.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso interposto por Jair Geraldi, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020